Tribunal: TJMT
Processo: 1043200-54.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043200-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIMONE LEMES DE SOUZA - CPF: 991.703.701-25 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS PARCIALMENTE COMPROVADA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que

lhe cabia, pois trouxe aos autos elementos capazes de comprovar parcialmente a legitimidade dos descontos em conta corrente da parte recorrida, resultando em falha na prestação de serviço.

2. Por ter comprovado a legitimidade de parte dos descontos, a condenação em danos materiais deve ser adequada em atenção ao acervo probatório dos autos.

3. Ainda
que reconhecida a falha, inexiste ofensa aos direitos da personalidade, pois o ingresso da presente demanda nã
o alcan
ça extensã
o suficiente
à esp
é
cie pleiteada, sendo a restituição do valor descontado indevidamente suficiente para restauração do
status quo ante
.

4. Dano moral afastado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)

CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado na conta bancária da Requerente, sob a rubrica “conta telefônica”, objeto dos autos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados da citação e correção monetária (INPC), contados do efetivo desembolso.

b)

CONDENAR o Requerido a pagar à Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a comprovação da legalidade dos descontos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043200-54.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

SIMONE LEMES DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

Pois bem, diante da evidente hipossuficiência da Requerente, cumpria ao Requerido trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC.

Da análise dos autos, verifico que o Requerido não apresentou provas que comprovem a regularidade da cobrança ou mesmo que esta tenha sido autorizado pela Requerente, assim não há nos autos prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Requerente, restando assim caracterizada a falha na prestação do serviço.

Registra-se que os comprovantes anexos à defesa não comprovam que houve a autorização dos descontos pela Requerente, e sim que houve o pagamento do valor.

Assim, entendo que o Requerido não se desincumbiu de extinguir o direito autoral em virtude da defesa frágil apresentada perante este juízo, tornando assim verossímeis as alegações da Requerente.

Diante de tais fatos, não há como convalidar a relação jurídica defendida pelo Requerido, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, portanto, passível de reparação dos danos

É certo que os fatos acima retratados ultrapassam o mero aborrecimento e ingressam na esfera moral da Requerente, causando-lhe dano moral.

Ademais, deve-se registrar que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral in casu é de rigor, tendo em vista o seu caráter dissuasório que tem a finalidade de impedir que condutas danosas – como a descrita nos autos – voltem a ocorrer.

Restando caracterizada a existência do dano moral, sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação satisfatória pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, considerando as condições econômicas do infrator, fixar um valor irrisório.

Desta forma, levando-se em conta fatos narrados nos autos, os danos morais, atendendo aos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser fixados na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual permitirá a adequada reparação do dano, servindo, ainda, como forma de evitar novas condutas da mesma natureza.

No tocante à restituição dos valores descontados indevidamente, verifico que restou comprovada a má-fé do Requerido que implementou cobrança de valor sem prévia contratação do serviço pelo consumidor, portanto, cabível ao caso a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, paragrafo único, CDC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado na conta bancária da Requerente, sob a rubrica “conta telefônica”, objeto dos autos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados da citação e correção monetária (INPC), contados do efetivo desembolso.

b) CONDENAR o Requerido a pagar à Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Em síntese o cerne da controvérsia reside na legalidade dos descontos realizados pela parte recorrente, cuja contratação é negada pela parte autora, ora recorrida, e o cabimento da condenação por danos morais.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito, na forma do art. 373, CPC.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A par disso, embora a parte recorrente defenda a licitude do débito e indique que as movimentações se tratam de pagamento de boletos, faz prova tão somente em relação à 5 (cinco) dos descontos (id’s. 203297027 203297028, 203297029, 203297030, 203297031 e 203297032), motivo pela qual deve ser mantida a falha na prestação de serviço, contudo, com o afastamento da condenação referente aos descontos que são referentes a pagamento de boleto, pois a parte recorrida concordou com o teor dos pagamentos em sede de impugnação à contestação (id. 203297038).

Reconhecida falha da empresa requerida, é devida a restituição dos valores descontados, conforme delineado acima.

Neste sentido é a jurisprduência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

(N.U 8010120-31.2014.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇOS ADICIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1010617-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Quanto aos danos morais, a rigor,

o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie
, sendo necessária a existência de efetiva comprovação do dano sofrido
. Assim, tratando-se de mera cobrança indevida, o ingresso da presente demanda nã
o alcan
ça extensã
o suficiente
à esp
é
cie pleiteada, de modo que, vinculada a esfera patrimonial, a
devolução dos valores descontados indevidamente
é
capaz de restabelecer o
status quo ante
.

Desta feita, entendo pelo afastamento da condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) afastar os valores referente ao pagamento de boletos (id. 203297038) da condenação por danos materiais e (ii) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024